Tribunal: STF
Processo: ARE 1509083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. DESCABIMENTO. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. PRECEDENTES. DIREITO SOCIAL DO TRABALHADOR À REMUNERAÇÃO PELO LABOR EXTRAORDINÁRIO, CONSISTENTE NAQUELE EXERCIDO ALÉM DA JORNADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, XVI E 39, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    I – Não prospera a tese de legitimidade passiva ad causam do Município de Salvador, suscitada pela apelante, uma vez que a Superintendência de Trânsito de Salvador é autarquia municipal dotada de autonomia financeira, o que a habilita a responder pelo pagamento das obrigações assumidas diante dos servidores a ela vinculados. Precedentes.



    II – Também inexiste a apontada nulidade da sentença, pela ausência de imposição aos réus de juntada aos autos das folhas de frequência da servidora, uma vez que a premissa jurídica da improcedência dos pedidos iniciais é a inacumulabilidade das vantagens litigiosas, diante da vedação ao bis in idem. 



    III – No mérito, o estudo comparativo entre as vantagens perseguidas pela autora corrobora o entendimento adotado na origem, de que as duas gratificações têm idêntico embasamento para a sua concessão. A Gratificação pela Participação em Operações Especiais destina-se a remunerar o servidor por sua atuação em atividades que atendam às necessidades transitórias ou circunstanciais do serviço, inclusive além da jornada, enquanto o Adicional de Serviços Extraordinários remunera o trabalho exercido após a jornada normal de trabalho. 



    IV – São inacumuláveis as vantagens, pois decorrem do mesmo fato gerador, servindo, ambas, para compensar o exercício de atividades extraordinárias pelos servidores municipais. Precedentes. 



    V – A circunstância de serem inacumuláveis as vantagens não autoriza o Ente Público a pagar aos servidores que exercem trabalho além da jornada o valor da menor gratificação, pois, ao assim proceder, afasta o direito do trabalhador ao pagamento justo pelo labor exercido fora do horário normal de expediente. 



    VI – Isso porque a remuneração pelo trabalho extraordinário deve ser superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, consistindo em direito social do trabalhador, extensível aos servidores públicos, na forma dos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, notadamente quando há norma local expressa nesse sentido. 



    VII – Não há falar em indenização por danos morais, na espécie, por ausência de prova de prejuízos específicos que tenham sido suportados pela autora. 



    VIII - Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 81, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 92 e 99).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX, 7º, incs. XVI e XXII, 39, § 3º, e 196 da Constituição da República. 



    3.1 Argui preliminar de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que não foram apreciados adequadamente os pedidos e questões suscitadas. 



    3.2 Alega que a forma de remuneração pelo trabalho prestado em operações especiais acaba por violar o direito de percepção de adicional por prestação de serviços extraordinários. 



    3.3 Argumenta que demonstrou que decretos municipais contrariam a Lei Complementar nº 01, de 1991, suprimindo intervalo mínimo interjornadas (e-doc. 105).



    4. Nas contrarrazões, o Município de Salvador alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas nem para controle de lei local. 



    4.1 Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e a repercussão geral da matéria. Afirma que o recurso é confuso e que a ele deve ser aplicado o enunciado nº 284 da Súmula do STF. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 110).



    5. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário em relação ao tratado nos Temas nº 339, nº 660, e nº 895 do ementário da Repercussão Geral. Ademais, foi julgado inviabilizado o recurso, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 114, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No mérito, o cerne da pretensão recursal refere-se à discussão sobre a possibilidade de a apelante cumular, em seus vencimentos, a Gratificação pela Participação em Operações Especiais e o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, instituídos, ambos, pela Lei Complementar nº 01/1991, nos seguintes termos, in litteris:



    (...)



    Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reproche, no particular. Como cediço, o art. 90 da aludida lei complementar estabeleceu o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, que seria concedido aos servidores municipais com o escopo de contrapesar o exercício de suas atividades fora do horário normal de expediente. 



    Já a Gratificação pela Participação em Operações Especiais destina-se à remuneração dos serviços realizados para atender a necessidades transitórias ou circunstâncias da Administração, inclusive fora da jornada normal de trabalho. Possuem, ambas, caráter específico, pro labore faciendo. 



    O estudo comparativo entre os dispositivos que prevêem a GPOE e o APSE corrobora o entendimento de que as duas vantagens possuem idênticos destinatários e voltam-se a compensar o trabalho realizado de forma extraordinária, pois são devidas sempre que o servidor é requisitado a trabalhar, no interesse da administração, inclusive para além de sua jornada habitual. 



    Possuem, ambas, destarte, natureza jurídica e fatos geradores idênticos, objetivando gratificar o trabalho extraordinário dos servidores públicos municipais. Nesse sentido:



    (...)



    Ao tratar do tema relacionado ao pagamento de Gratificação por Operações Especiais aos policiais rodoviários federais, em pretensa cumulação com o Adicional por Serviço Extraordinário, nos termos dos precedentes em epígrafe, a Corte de Uniformização do Direito Federal firmou compreensão no sentido de rejeitar a iniciativa dos servidores, ao entendimento de que ambas as vantagens remuneram o trabalho realizado de forma extraordinária. 



    Não há, portanto, o alegado direito da apelante de perceber, cumulativamente, as gratificações indicadas, por se tratarem de vantagens que possuem idênticos fatos geradores, sob pena de indevido bis in idem. 



    Tal conclusão, entretanto, não autoriza o Ente Público a pagar aos servidores que exercem trabalho além da jornada o valor da menor gratificação, pois, ao assim proceder, afasta o direito do trabalhador à remuneração justa pelo trabalho extraordinário. 



    Nesse sentido, a interpretação sistemática da Lei Complementar nº nº 01/1991 impõe reconhecer o direito dos servidores, na forma do pedido subsidiário formulado na demanda, de serem remunerados pelo Adicional de Serviço Extraordinário, quando as convocações para operações especiais ocorram para além da jornada normal de trabalho. 



    É que a remuneração pelo trabalho extraordinário deve ser superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, consistindo em direito social do trabalhador, extensível aos servidores públicos, na forma dos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, razão pela qual a remuneração por esse trabalho, em valor inferior ao mínimo previsto pela própria norma municipal, representa ofensa direta ao texto constitucional. 



    Reserva-se, assim, em interpretação sistemática, o pagamento da gratificação de que trata o art. 102 Lei Complementar nº nº 01/1991 aos casos em que a operação especial ocorra dentro do horário normal de expediente do servidor.” (e-doc. 81, p. 8-12).



    7. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei Complementar nº 01, de 1991, do Município de Salvador. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a tal norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.376.441-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 10/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.115.913-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/06/2018, p. 08/08/2018).



    9. Em casos análogos, também envolvendo servidores da Superintendência de Trânsito de Salvador, assim também foram decididos os seguintes recursos, dentre outros: ARE nº 1.490.480/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 16/08/2024, p. 19/08/2024; ARE nº 1.506.292/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 09/08/2024, p. 12/08/2024; ARE nº 1.501.865/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 17/07/2024, p. 18/07/2024.



     



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator